Tribunal: TJMT
Processo: 1016018-07.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016018-07.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO SEBASTIAO GUIMARAES - CPF: 275.082.931-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.802.801-98 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. OMISSÃO REDACIONAL. PATOLOGIA. PERÍCIA BIOPSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ambos de natureza acidentária. O embargante alega omissão quanto a quesitos periciais, à gravidade do quadro psiquiátrico (síndrome de burnout) e à ausência de perícia biopsicossocial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar quesitos periciais complementares apresentados pelo embargante; e

(II) saber se a ausência de perícia biopsicossocial compromete a validade do julgado em ação previdenciária.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, podendo excepcionalmente possuir efeitos infringentes.

4. No caso, a omissão alegada é meramente redacional. O acórdão embargado, embora não tenha transcrito os quesitos periciais na íntegra, refletiu o conteúdo dos laudos técnico-judiciais, inclusive do complementar, que respondeu aos pontos controvertidos com clareza.

5. A perícia judicial analisou a síndrome de burnout, os fatores de risco e os aspectos biopsicossociais do autor, sem concluir pela existência de incapacidade atual nem de nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa.

6. Quanto à perícia biopsicossocial, o colegiado reafirmou que ela não é exigência legal para a concessão de benefício por incapacidade de natureza previdenciária (Lei 8.213/1991), sendo suficiente a perícia médica.

7. A ausência de análise expressa de cada quesito não configura omissão relevante, pois os elementos foram implicitamente considerados no julgamento, conforme art. 1.025 do CPC/2015

.
IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão formal e incorporar referência expressa ao conteúdo técnico da perícia complementar.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de transcrição expressa de quesitos periciais no acórdão não configura omissão relevante, desde que o julgamento reflita o conteúdo técnico do laudo judicial.

2. A perícia biopsicossocial não é exigida legalmente para a análise de benefícios previdenciários por incapacidade laboral regidos pela Lei n. 8.213/1991."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 93, IX, e 201, I; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 477, § 2o, I; L. 8.213/1991, arts. 42 e 59.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por Adalberto Sebastião Guimarães, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de
restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, ambos de natureza acidentária

(id. 321185352)
.

O Embargante, Estado de Mato Grosso, alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar argumentos relevantes deduzidos nos autos, notadamente quanto às perguntas complementares apresentadas na impugnação id. 312019895 e reiteradas no recurso id. 312019932,
com ênfase na gravidade do quadro psiquiátrico (síndrome de burnout) e na necessidade de perícia biopsicossocial.
, à luz do disposto no art. 477, § 2o, I, do CPC.

Sustenta que a decisão colegiada, ao desconsiderar tais questões, violou os arts. 489, § 1o, III e IV, do CPC, além do art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de sanar a omissão apontada, além da concessão de efeito suspensivo, com vistas à preservação do direito à futura interposição de recursos excepcionais (id.
323715884
).

O Instituto Nacional do Seguro Social deixou

transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado, a espécie revela Embargos de Declaração, interposto por
Adalberto Sebastião Guimarães
,

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença recorrida, cuja ementa ficou assim registrada:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NATUREZA ACIDENTÁRIA. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária visando ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de acidente de trabalho. Sustenta a permanência da incapacidade laboral em razão de transtornos psiquiátricos relacionados ao trabalho e questiona a suficiência do laudo pericial produzido em juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(I) se há incapacidade laborativa que justifique o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com natureza acidentária;

(II) se é cabível a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente;
(III) se há nexo causal entre as patologias psiquiátricas e a atividade laboral anteriormente exercida, apto a justificar a natureza acidentária do benefício.

(IV) saber se há presunção de continuidade da incapacidade a justificar o restabelecimento do benefício cessado administrativamente;

(V) saber se é obrigatória a realização de perícia biopsicossocial em casos que envolvam transtornos mentais.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefício por incapacidade exige a demonstração da qualidade de segurado, carência e efetiva incapacidade laboral, nos termos dos arts. 42 e 59 da L. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do Juízo, reconheceu a presença de patologias psiquiátricas, mas concluiu pela estabilização do quadro clínico e ausência de incapacidade laboral atual.

5. A perícia igualmente afastou o nexo causal entre as enfermidades e a atividade laborativa, considerando que os sintomas persistem mesmo após longo afastamento do ambiente de trabalho.

6. A concessão administrativa de novo Auxílio por Incapacidade Temporária, de natureza comum (espécie 31) anos após, não presume, por si só, continuidade da incapacidade no período anterior, sendo imprescindível prova robusta em sentido contrário.

7. A perícia biopsicossocial, embora exigida em benefícios assistenciais (LOAS), não constitui requisito legal nos pedidos de natureza previdenciária, sendo suficiente a perícia médica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de incapacidade laboral atual e a inexistência de nexo causal entre as patologias psiquiátricas diagnosticadas e a atividade laboral anterior afastam o direito ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou à conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.
2. A perícia biopsicossocial não é requisito legal para a análise de benefícios previdenciários por incapacidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 165.059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.06.2012. TJMT, N.U 1002081-39.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a C. Dir. Público e Coletivo, j. 25/09/2025, DJE 25/09/2025. (id. 321185352)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui finalidade específica. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou ao esclarecimento das decisões judiciais, em sua integralidade, quando nelas se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inexistindo tais vícios formais na decisão embargada, torna-se incabível a oposição de embargos de declaração, porquanto o referido recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida, hipótese para a qual há previsão de recurso próprio na legislação processual.

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes aos embargos de declaração, possibilitando a alteração do julgado.

Ressalta-se que tal excepcionalidade se restringe aos casos de erro material manifesto ou quando, suprida a omissão ou sanada a contradição, a modificação do julgado revela-se consequência lógica e inevitável.

Em síntese, os embargos de declaração, disciplinados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial: para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, o Embargante alega que o acórdão foi omisso por não analisar as perguntas complementares apresentadas na impugnação e reiteradas no recurso, especialmente quanto à gravidade do quadro de síndrome de burnout e à necessidade de perícia biopsicossocial, conforme o art. 477, § 2o, I, do CPC, o que acarreta violação aos arts. 489, §1o, III e IV, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal.

Assiste parcial razão ao Embargante.

O acórdão embargado considerou que a perícia oficial foi conclusiva, afastando tanto a incapacidade laborativa atual quanto a manutenção do nexo causal com a atividade profissional em relação à patologia da síndrome de burnout, que acomete o Embargante. Afirmou, ainda, que não havia elementos objetivos capazes de desconstituir tal prova judicial, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

Em que pese não constar expressamente no acordão embargado cada quesito formulado pela parte autora, ora Embargante, os laudos periciais, inclusive o complementar (juntado após a impugnação), responderam de forma precisa a todos os quesitos formulados, inclusive quanto ao risco de descompensação sem tratamento, aos impactos funcionais da doença, à relação entre o trabalho e o quadro psiquiátrico, bem como às condições biopsicossociais observadas no exame.

Trata-se, pois, de omissão apenas aparente, pois o acórdão refletiu o conteúdo da perícia, inclusive complementar, ainda que sem mencioná-la expressamente em todos os seus termos.

Este voto supri tal lacuna meramente redacional, sem alterar a fundamentação essencial ou o resultado do julgamento. Ou seja, não se constata qualquer omissão relevante capaz de ensejar modificação do julgado (efeito infringente), mas tão somente a necessidade de esclarecer fundamentos técnicos já constantes do acórdão embargado, conforme se passa a expor.

A questão referente à síndrome de burnout foi devidamente enfrentada no acórdão:

[...] O laudo pericial, subscrito por perito de confiança do Juízo, minucioso, claro e coerente, datado de 03/04/2023, reconhece as patologias psiquiátricas diagnosticadas no Recorrente, contudo conclui pela estabilização da limitação funcional e pela inexistência de nexo causal entre o quadro clínico atual e a atividade laborativa anteriormente exercida. [...]

Embora, no passado, tenha havido reconhecimento de nexo com o trabalho — a exemplo da síndrome de burnout em 2006 —, o autor encontra-se afastado desde 2008 (ID 312019891, pág. 26 – Comunicação de Acidente de Trabalho n. 2008.319886-5/01), e os sintomas persistem desde então, mesmo sem qualquer exposição aos fatores laborais que, em tese, os teriam desencadeado. [...]

Importa esclarecer que a eventual concessão administrativa de benefício previdenciário posterior (ano de 2024, conforme alega o Recorrente) não implica, por si só, reconhecimento tácito de incapacidade em período anterior, salvo se comprovada mediante laudo ou prova robusta — o que não se verifica nos autos. [...]”

O acórdão ponderou expressamente que a nova concessão administrativa (espécie 31 – benefício por incapacidade temporária comum) não implica, de forma automática, o reconhecimento da incapacidade em período pretérito, tampouco presume a continuidade do quadro incapacitante sem prova técnica robusta.

A perícia judicial prestou os seguintes esclarecimentos: que o autor faz uso contínuo de antidepressivos e ansiolíticos; informou que o tratamento não tem prazo de cura, sendo voltado à estabilização clínica; reconheceu que a interrupção da medicação pode levar à descompensação; admitiu que o retorno ao trabalho pode agravar o estado de saúde, embora não tenha identificado nexo causal direto com a ocupação anterior; avaliou as condições sociais e a conduta do autor, registrando autonomia e comunicação preservadas (id. 312019916).

As respostas dos quesitos, ainda que não alterem a conclusão do acórdão, preenchem lacuna técnica que existia no momento da decisão colegiada, suprindo a omissão então existente.

Também foi enfrentada, no acórdão embargado, a questão relativa à necessidade de perícia biopsicossocial. Confira-se:

“[...] Ademais, embora a perícia biopsicossocial seja relevante na análise de benefícios assistenciais (BPC/LOAS - Lei n. 8.742/93), não constitui exigência legal para a avaliação de incapacidade nos casos de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, que exige apenas perícia médica (Lei n. 8.213/91, arts. 21, 42, 59 e 60). [...]”

Além disso, reafirmou-se na ementa do julgado a tese de que:

“A perícia biopsicossocial não é requisito legal para a análise de benefícios previdenciários por incapacidade.”

Veja que foi consignado que tal espécie de perícia está prevista legalmente apenas para o benefício assistencial (LOAS), não sendo obrigatória em ações previdenciárias comuns.

De fato, a jurisprudência majoritária é no sentido de que a perícia médica singular é suficiente para a análise da incapacidade no âmbito da Lei 8.213/91, salvo nos casos de deficiência ou quando expressamente determinado pelo juízo.

Ademais, no caso, os fatores sociais e ambientais foram devidamente considerados na perícia judicial, que avaliou o histórico médico, bem como a postura e conduta do Segurado Embargante durante o exame.

Importante, por fim, ressaltar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo Embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou sejam rejeitados.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão formal existente no acórdão, mediante a expressa incorporação das informações constantes do laudo pericial complementar. Reafirma-se, no mérito, que não restou comprovada incapacidade laboral atual, tampouco se identificou nexo causal entre a patologia e a atividade laboral desempenhada, consignando-se que tais elementos foram devidamente considerados pelo colegiado, ainda que não mencionados de forma explícita.

Mantenho, portanto, o resultado do julgamento embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025